Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. MAMOPLASTIA. CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE MAMÁRIA ROMPIDA. EFEITO ESTÉTICO. SITUAÇÃO QUE AFETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte ré a pagar à autora a quantia de R$4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais), a título de reparação pelos prejuízos materiais causados e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual argumenta que o valor da condenação por danos morais fixado na sentença de origem não repara os danos aos seus direitos da personalidade, tampouco exerce o caráter pedagógico inerente às decisões judiciais. Requer a majoração da condenação por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais). Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A princípio, cabe esclarecer que, por ser a fabricante das próteses de silicone utilizadas pela autora, a ré possui responsabilidade objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, com base na teoria do risco da atividade, de modo que, aqui, não se discute a culpa, presumindo-se o defeito do produto. Desse modo, para que haja a exclusão da responsabilidade da requerida, a fabricante deveria comprovar que não havia defeito no seu produto ou a ocorrência de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, o que não ocorreu.
4. A indenização por danos morais é devida pela ré, pois a prótese mamária de sua fabricação, colocada na autora, se rompeu durante a vida útil, ocasionando dores à autora, tendo que passar por nova cirurgia reparadora (ID 13496645 e seguintes), ficando afastada de suas atividades normais.
5. Em relação ao valor da indenização por danos morais, cumpre ressaltar que a reparação tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. Assim, para o arbitramento do valor devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não seja inexpressiva para o causador do dano. No caso em tela, é alto o grau de lesividade da conduta da ré em razão do rompimento da prótese mamária da autora. Considerando o efeito estético causado pelo rompimento da prótese, o que enseja à autora evidente angústia e claro abalo à sua esfera psíquica, bem como a necessidade de nova cirurgia para reparar o dano sofrido, entende-se que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) atende ao Princípio da Razoabilidade e se coaduna com as circunstância do caso em questão.
6. Uma vez que a requerente não trouxe aos autos outros documentos, além do laudo médico, que pudessem corroborar a extensão dos danos extrapatrimoniais sofridos, considera-se a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) proporcional à situação devidamente comprovada, qual seja: o rompimento da prótese.
7. No sentido aqui exposto, cito precedente: (Acórdão 1085917, 20150110269223APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: 354/359).
8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada para majorar a condenação por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais comandos da sentença.
9. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.